Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703981-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. CENTRAD. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍDO AO CONCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE TERMO DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. DISTINÇÃO ENTRE AS INDENIZAÇÕES DEVIDAS EM CADA HIPÓTESE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A existência do interesse processual está condicionada à demonstração da utilidade e da necessidade da ação, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. 3. Em caso de declaração unilateral de nulidade de contrato administrativo, é assegurado ao contratado o direito à indenização, limitada ao que houver executado até então, consoante a regra inserta no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/1993. 4. De acordo com o artigo 79, § 2o da Lei de Licitações, em caso de rescisão do contrato administrativo por fatores atribuíveis exclusivamente à Administração, além do ressarcimento do valor correspondente aos serviços até então prestados, é devida a restituição da garantia e o pagamento da desmobilização. 5. Observado, no caso concreto, que o termo de anulação do contrato de concessão administrativa editado supervenientemente pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal atribui à autora a responsabilidade pelas irregularidades apontadas, não se encontra configurada a perda do interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial, uma vez que a pretensão deduzida em juízo engloba não apenas os valores devidos pelos serviços prestados, mas também outras verbas, a exemplo de lucros cessantes e de multas e penalidades, como decorrência da rescisão do negócio jurídico por pretensa culpa exclusiva da Administração. 6. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 141 do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto ausente pedido de anulação do termo, ressaltando que teria havido apenas pleito de conversão do ato administrativo em outro, insuscetível de ser realizado em sede judicial; c) artigos 49 e 59, parágrafo único, ambos da Lei no 8.666/1993, afirmando inexistir interesse de agir da parte recorrida, ao argumento de que teria buscado tão somente receber indenização, a qual já teria sido assegurada pelo Distrito Federal no termo de anulação; d) artigos 3o do Código de Processo Civil e 6o da LINDB, defendendo que a decisão que anulou o termo de concorrência não teria sido objeto de recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual estaria plenamente hígida e vigente e não seria possível a repristinação do contrato pela mera propositura da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 3o e 141, ambos do Código de Processo Civil, bem como 49 e 59, parágrafo único, ambos da Lei no 8.666/1993. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, a apelante ajuizou a ação objetivando a rescisão do contrato de concessão administrativa, mediante a outorga de parceria público-privada, para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal, tendo em vista o descumprimento de obrigações contratuais por parte dos réus, que teria causado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em emenda à inicial (ID 50905364), a autora noticiou a expedição de termo de anulação do contrato de concessão administrativa, a despeito de estar configurada a decadência do direito da Administração em relação a tal medida. Sustentou, ademais, que a decisão exarada se baseou em acordo de leniência ao qual o DISTRITO FEDERAL não aderiu. Pugnou, assim, pelo reconhecimento da nulidade do termo de anulação do contrato de concessão administrativa (ID 54512707 - Pág. 9). No caso em exame, a autora pretende ver rescindido judicialmente o contrato de concessão administrativa, mediante a outorga de parceria público-privada, para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal. Como consequência da rescisão do negócio jurídico, a autora requer a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por todos os custos incorridos, direta ou indiretamente pela Concessionária, na consecução do objeto do Contrato e de qualquer forma relacionados com o CADF, incluindo os custos e encargos de capital e tudo aquilo mencionado na presente inicial, bem como os valores a serem apurados ao longo do presente procedimento, como lucros cessantes e outras parcelas de multas e penalidades, tudo a ser calculado em liquidação. Após a expedição de termo de anulação do contrato de concessão administrativa, promovida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a autora aditou a inicial, mediante a inclusão do pedido de conversão da medida adotada pela Administração em rescisão judicial da avença (ID 54512707 - Pág. 11). (...) é de solar clareza a conclusão de que a expedição de termo de anulação do contrato de concessão administrativa, promovida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por imputar à autora a responsabilidade pelas irregularidades apontadas, não tem o condão de ensejar a perda do interesse processual da apelante quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial, sobretudo por que, na emenda ofertada, a autora aditou a pretensão deduzida para incluir o reconhecimento da nulidade do aludido termo. Evidentemente, persiste o interesse da autora quanto à pretensão de rescisão judicial do contrato de concessão administrativa, uma vez que, reconhecida a responsabilidade da Administração pelo desfazimento do negócio jurídico, a indenização devida é superior àquela prevista para o caso de anulação do contrato (ID 54512707 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, “é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, porque os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)” (AgInt no AREsp n. 2.357.440/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar a classe processual recurso especial, porquanto ausente a interposição de apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024